Tribunal: TJPA
Processo: 0011419-69.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011419-69.2013.8.14.0301

APELANTE: ANDRELINO FERREIRA DIAS, OZIEL MORAES DA SILVA, JOSE ANTONIO CARVALHO FERREIRA, ODINEY SIQUEIRA VALENTE, NEWTON OLIVEIRA DOS SANTOS, RONNY CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, GRACIEL SOUSA COSTA, GILBERTO MAURO SANTOS COSTA, FLABIO PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO IMEDIATA DE MILITARES POR ANTIGUIDADE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS REQUISITOS DA LEI N° 5.249/1985. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas.

2 -
Para promoção de militar por antiguidade, além dos requisitos previstos na Lei nº 5.249/85, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão. Jurisprudência do TJPA.

3 –
Não merece prosperar a alegação de preterição dos apelantes em razão de não ter sido efetivada a promoção tão logo quando completado o interstício legal na graduação, haja vista que a promoção requer uma série de requisitos além do interstício, dependendo também da disponibilidade de vagas.

4
– Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ANDRELINO FERREIRA DIAS E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação Ordinária movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Inconformados, os apelantes argumentam que ingressaram como soldados no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará em fevereiro/1994 e foram promovidos para graduação de cabo em maio/1996 e, após, para a graduação de 3° Sargento tão somente em 21/09/2012, através do Boletim Geral – BG n° 117.

Argumentam que desde setembro/2009 possuíam as condições básicas para serem promovidos à graduação de 3° Sargento do CBMPA, no entanto, foram preteridos em função da seleção de cabos mais modernos.

Destacam que o erro da Administração é visível, uma vez que manteve os apelantes na condição de cabos no período compreendido entre 1996 e 2012, por 16 anos, remediando seu equívoco através da promoção ocorrida em setembro de 2012, no entanto, sem ressarcimento de preterição.

Dessa forma, requerem o conhecimento e provimento do apelo, para determinar a promoção dos apelantes em ressarcimento de preterição, pelo critério de antiguidade, ao posto de 3° Sargento a contar de 21/09/2009.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id.
1601095.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2118601), que se manifestou pela ausência de interesse público em opinar (Id. 2134392).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se assiste razão aos apelantes, que pretendem o ressarcimento por supostamente terem sido preteridos na promoção da graduação de 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar.

Com efeito, a matéria posta em discussão nos presentes autos é conhecida desta Corte de Justiça, com o reiterado entendimento no sentido de possibilidade de limitação do número de vagas para promoção e inscrição em Cursos de Formação, com fundamento na legalidade da medida em decorrência da obediência a ordem de antiguidade e o número de vagas disponibilizado pela Administração Pública, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006 e regulamentado no Decreto Estadual nº 2.115/2006, nos seguintes termos:

Art. 43. O efetivo da Polícia Militar do Pará é fixado em 19.780 (dezenove mil setecentos e oitenta) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no Anexo I desta Lei Complementar.

§ 1º O efetivo de Praças Especiais terá número variável, sendo o de Aspirante-a-oficial até o limite de 150 (cento e cinquenta) e de Aluno oficial até 300 (trezentos).

§ 2º O efetivo de alunos dos cursos de formação de sargento será limitado em 600 (seiscentos).

§ 3º O efetivo de alunos dos cursos de formação de cabos será limitado em 600 (seiscentos).

§ 4º O efetivo de alunos dos cursos de formação de soldados será limitado em 3.000 (três mil).

Art. 48. O preenchimento das vagas existentes no efetivo fixado nesta Lei Complementar e as promoções nos quadros de oficiais e praças serão realizados de modo progressivo, mediante a autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado para atender às demandas sociais e estratégicas da defesa social e de segurança pública, e à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais-militares e as funções definidas na presente Lei Complementar, quanto à organização básica da Polícia Militar.”

Como se extrai da leitura dos referidos artigos, não basta o simples preenchimento do requisito de interstício de tempo na graduação, como previsto na Lei Estadual n° 5.249/85 para ter garantida a promoção pelo critério de antiguidade, hipótese ocorrente no caso, sendo imprescindível a exigência de vagas, nos termos do dispositivo acima transcrito.

Ademais, a Lei n° 5.249/85 ainda estabelece os seguintes critérios para promoção dos policiais militares por antiguidade:

Art. 4º
- As promoções são efetuadas pelos critérios de:

a) Antiguidade;

b) Merecimento;

c) Por ato de bravura;

d) “Post-mortem”.

Parágrafo único - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

Art. 5º
- Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “post-mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

Art. 8º
- Para ser promovido pelos critérios de Antiguidade ou Merecimento
é indispensável que o oficial PM/BM esteja incluído no Quadro de Acesso respectivo.

Art. 9º
- Para ingressar no Quadro de Acesso é necessário que o oficial PM/BM satisfaça os seguintes requisitos essenciais estabelecidos para cada posto:

a) Condições de Acesso;

I - Interstício;

II - Aptidão Física; e

III - As peculiaridades a cada posto dos diferentes Quadros;

b) Conceito Profissional;

c) Conceito Moral.

Art. 16º
- Em cada Quadro de Acesso (Antiguidade e Merecimento)
deverá constar um número de candidatos habilitados à promoção equivalente ao número de vagas existentes.

Compulsando os autos, porém, constato que os autores pretendiam alçar promoção tão somente em razão de terem preenchido o interstício temporal na graduação para a promoção, motivo pelo qual observo que não merece reforma a decisão apelada, vez que os apelantes não possuem o direito alegado de promoção automática, diante da existência dos demais requisitos e disponibilidade de vagas para a promoção.

Logo, partindo-se da premissa de que as promoções respeitaram de fato a ordem de antiguidade, observando desta forma o número de vagas disponíveis em razão do previsto no Decreto nº 2.115/06 e na Lei Complementar Estadual n.º 53/2006, não há como alterar a decisão de improcedência do pedido.

Acrescente-se que a Lei n° 8.388/2016 manteve a exigência de existência de vaga, senão vejamos:

“Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Oficial ao posto imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento.

IX - existência de vaga, nos termos do art. 12 desta Lei.”

Ocorre que, não obstante a leitura isolada da norma referida, em tese, induza à garantia de habilitação do autor, deve ser observada a interpretação sistemática das normas aplicáveis ao caso em tela que indica a existência de óbice do pedido pelo regramento estabelecido na Lei Complementar Estadual nº 53/2006, conforme regulamentado no Decreto Estadual nº 2.115/2006.

Assim, não há como realizar a promoção imediata de todos os policiais militares que cumprirem o interstício de tempo necessário na graduação como pretende o recorrente, dependendo a progressão da quantificação do número de vagas para e dos critérios estipulados pela própria Administração Pública, os quais devem ter por base o número de pessoal existente em cada Quadro Militar, que por sua vez encontra limite na Lei de Organização Básica da PM/BM - LC 53/2006.

Nesta direção é a jurisprudência dominante deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR.
PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DE 2010 DA PM/PA.
LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – In casu, o apelante é integrante do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, possuindo a graduação de Cabo, e impetrou um mandado de segurança objetivando efetivar sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA – CFS/2010, tendo o Juízo a quo denegado a segurança; II -
A promoção do policial militar pressupõe a verificação das condições impostas na legislação e regulamentação específicas
; III-
Para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos pelo critério antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da Lei Estadual nº 6.669/04, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente, sendo inviável a inscrição no referido curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação, o que ocorre no caso dos autos, visto que o apelante não figura nessa lista, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe;

IV - Recurso conhecido e improvido.

(4616075, 4616075, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-10)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS.
LIMITE DE VAGAS PREVISTO EM LEI. 600 VAGAS DISPONÍVEIS SENDO 300 VAGAS POR ANTIGUIDADE E 300 VAGAS POR MERECIMENTO. RECORRIDO FORA DOS 300 MAIS ANTIGOS. CONVOCAÇÃO DOS MAIS ANTIGOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. (2019.05254336-84, 211.213, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020-01-07)

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR.
PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA
. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO REQUERENTE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O requerente, integrante do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, visa a efetivação de sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA - CFS 2009. 2- A Lei Estadual n° 6.669/04, dispõe em seu artigo 5º os requisitos necessários básicos para que seja garantida a matrícula aos cabos no Curso de Formação de Sargento. A Lei Complementar n° 53/2006, em seu artigo 43, §2°, estabelece o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de Formação de Sargento. O Decreto Estadual 2.115/2006, que regula a referida lei, estabelece tanto o critério objetivo de antiguidade como o critério de seleção intelectual ou seletivo para ingresso no referido Curso de de Formação de Sargentos.

3-
Se extrai da leitura dos referidos artigos, não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da Lei Estadual n° 6.669/04 para ter garantida a matrícula no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, hipótese ocorrente no caso, sendo imprescindível que o candidato se encontre classificado dentro do número de vagas ofertadas por esse critério, ou seja, integre a lista dos 300 (trezentos) cabos mais antigos, já que esse foi o número de vagas oferecidas no certame, de acordo com a Portaria n.º 009/2009 – DP/4, publicada no Boletim Geral nº 093 de 30/05/2009.

4- Inexiste qualquer ilegalidade no ato da administração pública em limitar o número de vagas em 300 para o critério antiguidade, considerando que a própria Lei Complementar 53/2006 prevê um limite de alunos que podem participar do curso de formação de sargento, ou seja, a lista de antiguidade não pode ser elaborada sem qualquer limite numérico à participação no referido curso, até mesmo porque todos os Cabos que preenchem critério subjetivo exigido, antes referido, iriam figurar nessa lista e se sentiriam no direito de se matricular, inexistindo, assim, razão de haver o “processo seletivo”.

5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da relatora.

(2406866, 2406866, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2010 PM/PA.
CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITE DE 300 VAGAS. CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM A RELAÇÃO DE ANTIGUIDADE (...)
2- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará, no critério antiguidade, conforme Boletim Geral nº 080 de 20 de abril de 2010; 3-
A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. Interpretação sistemática das normas. Precedentes desta Corte; 4- Para inscrição no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da lei nº 6.669/2004, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão, sendo inviável a inscrição no referido Curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação;
5- A reforma da sentença neste julgamento, impõe a inversão do ônus sucumbencial; 6- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo provido. Inversão automática do ônus sucumbencial. Sentença reformada em reexame.” (Proc. Nº 2018.02445383-20, 193.195, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/06/2018, Publicado em 05/072018)

Dessa maneira, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo
que deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação

e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/03/2023